Tribunal: STF
Processo: RE 1443209
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA A QUE O PARQUET ESTÁ VINCULADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. LEI 7.347/1985. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STJ E DA TERCEIRA TURMA DO TRF5. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REEMBOLSO DA DESPESA. INCABIMENTO. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que, julgando extinta a ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença por considerar adimplida a efetiva imissão de posse dos índios Karapotós na Fazenda Taboado (antes ocupada pelo réu Amaro César de Araújo), e no Sítio Tingui (antes ocupado pelo réu José Justino dos Santos), considerou descabida a restituição da quantia depositada a título de honorários periciais, devendo o ônus recair para o ente federal. 



    2. A sentença recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ que, ao julgar o REsp nº 1.253.844/SC, manifestou orientação no sentido de que a Fazenda Pública a que o Ministério Público se encontrar vinculado deveria arcar com o adiantamento dos honorários periciais despesa em questão, aplicando, por analogia, a Súmula 232 daquela Corte, que contém a seguinte redação: ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.’



    3. A pretensão recursal, ademais, encontra-se em contrariedade direta ao entendimento desta egrégia Terceira Turma sobre a questão, consoante se depreende dos seguintes arestos extraídos de sua jurisprudência: PROCESSO: 08004624420204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 23/04/2020; PROCESSO: 08140213920184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 30/01/2020; 



    4. O reembolso da despesa referente aos honorários advocatícios periciais adiantados pela UNIÃO não é cabível exatamente porque o MPF reconheceu que o imóvel atualmente ocupado por Jairo Santana não faz parte da Fazenda Taboado (área desapropriada), razão pela qual pugnou pela extinção do feito. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 90 do CPC, segundo o qual, ‘proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.’ 



    5. Apelação improvida.” (Doc. 465, p. 3-4)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 478) foram desprovidos (Doc. 499). 



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 127, § 3º, 165, 166 e 167 da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de “apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que, julgando extinta a ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença por considerar adimplida a efetiva imissão de posse dos índios Karapotós na Fazenda Taboado (antes ocupada pelo réu Amaro César de Araújo), e no Sítio Tingui (antes ocupado pelo réu José Justino dos Santos), considerou descabida a restituição da quantia depositada a título de honorários periciais, devendo o ônus recair para o ente federal” (Doc. 518, p. 2). Sustenta, em síntese, que o artigo 18 da Lei 7.347/1985, ao disciplinar “o regime jurídico das despesas processuais no âmbito da ação civil pública, estabelecendo isenção ampla a todos os legitimados, (...) não trata de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais em sede de ação civil pública” (Doc. 518, p. 8-9). Aduz que “o parágrafo 1º do art. 91 do Novo CPC estabelece que as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, existindo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova”. Acrescenta que, em contrapartida, “não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público, nos termos do art. 91, § 2º, do Novo CPC” (Doc. 518, p. 10). Conclui que, “de acordo com o novo Código de Processo Civil, dúvida não resta de que ao Ministério Público, quando figura como parte requerente de prova pericial, caberá o pagamento dos honorários periciais”. Ressalta que, ao inserir o Ministério Público “no capítulo que trata das funções essenciais à Justiça, dentro do título relativo à organização do Estado, a Constituição Federal de 1988 previu o Parquet como um órgão independente, sem qualquer relação de subordinação e/ou vinculação ao Poder Executivo (ou a qualquer outro Poder), e com prerrogativas e garantias de poder político” (Doc. 518, p. 12). Sublinha que “a tese de que a Fazenda Pública deve custear os honorários de perito quando o Ministério Público solicitar a perícia significa, na prática, ainda que indiretamente, estabelecer uma vinculação incompatível com o desenho institucional do Ministério Público”, motivo pelo qual defende “a superação do entendimento firmado no REsp n° 1253844/SC, ante a superveniência da regra do art. 91 do CPC/2015” (Doc. 518, p. 13). Assevera que “obrigar a União ao pagamento (ou ainda ao mero adiantamento) dos honorários periciais em demandas alheias aos seus interesses, como feito pelo acórdão regional, viola uma série de disposições constitucionais relativas ao procedimento de elaboração do orçamento (artigos 165, 166, 167) e ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º)” (Doc. 518, p. 16-17). Sustenta a ocorrência de violação, igualmente, a “diversas regras estabelecidas pelo artigo 167 da Constituição Federal”, pois o acórdão recorrido “está a iniciar programa não incluído na LOA (inc. I), determina a realização de despesa que excede os créditos orçamentários (inc. II), abre crédito sem prévia autorização legislativa nem indicação dos recursos correspondentes (inc. III), (...) obriga o gestor público a remanejar recursos de uma categoria de programação para outra, ou mesmo de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, tendo em vista a necessidade de cumprimento da obrigação imposta (inc. VI)”, além de gerar “créditos ilimitados (inc. VII), pois não existe previsão/projeção, nem mesmo baseado em média aritmética das despesas de anos anteriores, de despesas com honorários periciais” (Doc. 518, p. 21). Cita, em reforço à sua tese, “a interpretação dada pelo Ministro desse Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, na AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA n.º 1.560, em decisão monocrática publicada em 18/12/2018, contrariando o anterior entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844” (Doc. 518, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso para “anular o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide”, ou, subsidiariamente, “reformar o acórdão, de modo a ser afastada a responsabilidade da UNIÃO pelo adiantamento/pagamento dos honorários periciais” (Doc. 518, p. 27).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 527).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 529).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)  



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Outrossim, verifica-se que a matéria atinente à responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais determinada em ação cível proposta pelo Parquet, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional (Lei 7.347/1985 e Código de Processo Civil de 2015), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido é a jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, como se pode inferir dos seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.250.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/05/2020, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.263.431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2020, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.312.658-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2021, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.342.002, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.507-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/04/2022, destaquei)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Honorários periciais. Adiantamento. Fazenda pública. Matéria infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a condenação do ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. 



    3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.479.412-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 11/10/2024)



    Registre-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça incluiu a matéria objeto do presente recurso na sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.253.844, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a corroborar a natureza infraconstitucional da controvérsia. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.



    1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.



    2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.



    3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior (‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.



    4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente